Tribunal: STF
Processo: RE 175216
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO DE
   VENCIMENTOS. ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO.
   LEI ESTADUAL 1.793/91.
1.      O Estado pode fixar teto
   remuneratório próprio, inclusive inferior ao previsto no art. 37,
   XI da Carta Magna, pois, inexiste direito adquirido a regime
   jurídico. Precedentes.
2.      Orientação assentada pelo Plenário do
   Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 228.080/SC, rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, DJ 21.08.98.
3.      Agravo regimental
   improvido.